Tribunal: TJES
Processo: 0013380-43.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013380-43.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA e outros

APELADO: ANSELMO RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ÂNIMO INEQUÍVOCO EM ABANDONAR A CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Em evidente equívoco, foi proferido despacho determinando o arquivamento do processo, certificando-se quanto ao trânsito em julgado, sem que houvesse anterior julgamento da Apelação. Dessa forma, reconheço erro material e exerço juízo de retratação, passando para a análise do mérito. Despacho sem efeitos.

2
)

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

3
)

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

4
)

No caso, apesar de o julgador singular ter determinado a intimação pessoal do apelante para requerer o que lhe era de direito, sob pena de extinção do processo por abandono, a referida intimação não foi efetivada.

5
)
O fato de o apelante ter peticionado antes dos autos terem sido conclusos ao magistrado monocrático afasta o ânimo inequívoco de abandonar a causa, que, como bem-sabido, é pressuposto para a extinção do processo nesta modalidade.

6
)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Guilherme José de Vasconcelos Souza
contra a r. sentença (fl. 250) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – ES, que, nos autos da
ação
declaratória
proposta pela recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 274 e 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais (fls. 260-262), o apelante afirma, em apertada síntese, que o artigo 274, no qual se baseou a sentença, se refere à intimação promovida pelo correio ou em cartório, no entanto, a intimação dirigida ao autor deu-se por mandado judicial através de Oficial de Justiça, na forma do art. 275 do CPC e que este não foi devidamente cumprido, considerando que não foi entregue pessoalmente, não havendo assinatura do autor e constando na certidão do Oficial de Justiça que apenas foi deixada cópia na residência do autor, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada.

Em contrarrazões apresentadas por Anselmo Ramos e 3 Estrelas Comércio e Serviços LTDA. - EPP, alega-se que a sentença está em acordo com o art. 274 e, além disso, o autor deixou que transcorresse um ano e meio desde a primeira apelação até que fosse dado qualquer movimento no processo.

De início, faz-se indispensável aclarar que foi erroneamente proferido despacho determinando o arquivamento do processo, certificando-se quanto ao trânsito em julgado. Não havia sido realizado anterior julgamento do mérito da apelação, logo, trata-se de claro equívoco e erro material e, portanto, venho exercer
juízo de retratação
, tornando sem efeito o despacho proferido, e passo para a análise do mérito.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos, que o apelante pretende, em ação declaratória de nulidade de escritura pública, a declaração de nulidade da escritura e compra e venda de lotes dos autores para os requeridos, bem como declaração da ineficácia das alienações realizadas posteriormente e consequente reintegração dos requerentes na posse do imóvel.

Conforme extraído dos autos, Guilherme, após manifestar-se requerendo a citação dos réus por edital, teve seu pedido deferido e foi intimado para prosseguimento do feito, sendo-lhe ordenado retirar em cartório o Edital para publicação em jornais e no Diário Oficial (fl. 224). Todavia, consta do Aviso de Recebimento do correio tentativas de entrega da intimação ao recorrente no mês de outubro de 2019, que retornam com a motivação de que Guilherme estaria ausente (fl. 226).

Diante disso, em 14/02/2020 houve tentativa de intimação por mandado judicial por Oficial de Justiça, constando nos autos que o endereço de Guilherme presente no processo estaria incorreto (fl. 244). No dia 02/09/2020, foi realizada nova tentativa de intimação, por Oficial de Justiça, dessa vez em suposto novo endereço, mas, novamente, não foi possível encontrar o requerente (fl. 246).

Posteriormente, em 05/10/2020, mesmo sem que sua intimação tenha sido implementada, Guilherme vem aos autos apresentar petição requerendo gratuidade da justiça (fl. 247).

Em 04/11/2020, o juízo
a quo
concluiu que o autor manteve-se inerte, não tendo se manifestado para dar andamento ao feito no prazo, embora tenha sido intimado (fl. 250), assim, proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, considerando a incidência do parágrafo único do art. 274 e na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente apelo, no qual se alega, em síntese, que deveria ter sido observado o art. 275 do Código de Processo Civil, o qual se refere à citação por mandado judicial, que não foi devidamente cumprido.

Prefacialmente registro que, a despeito do teor da Súmula nº 240 do STJ
1
, não se revela necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono quando ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação ou quando, apesar de citado, não compareceu aos autos, situação retratada nesta demanda, de forma que poderia o juízo
a quo
, caso preenchidos os pressupostos necessários, extinguir o feito precocemente por abandono da causa de ofício.

Entretanto, a despeito do notável saber jurídico do magistrado
a quo
, o atento exame do caderno processual revela que, de fato,
não era possível a extinção do feito sem resolução do mérito naquela oportunidade
, na medida em que não
foi observado
com o rigor necessário
o procedimento previsto pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil
2
, para se configurar a situação de abandono da causa pel
o
apelante
.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O art. 485, III, do CPC determina que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias”
(REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ).

Na hipótese, apesar de o julgador singular ter determinado a intimação pessoal do apelante para requerer o que lhe era de direito, sob pena de extinção do processo por abandono,
a referida intimação não foi efetivada
. Na verdade, como constava endereço incorreto no processo e não foi possível encontrar o correto, não ocorreu intimação pessoal.

Assim, antes de sentenciar o feito, o juízo
a quo
deveria ter observado que a intimação pessoal não foi concretizada, principalmente diante da demonstração que o AR e os mandados judiciais enviados sequer chegaram até o apelante.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim concluiu, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. CORREIOS. EDITAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INEXISTENTE. 1. (...).
2. O propósito recursal é decidir (a) se a intimação que retorna com o aviso de recebimento informando que o endereço é insuficiente possui presunção de validade, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e (b) se deve haver outras formas de intimação pessoal do autor, além da postal, antes de o processo ser extinto por abandono da causa
. 3. O art. 485, III, do CPC determina que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.
4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. 5. Se a intimação não se perfectibiliza porque o aviso de recebimento indica que o endereço é insuficiente, isso significa que está ausente alguma informação. A menos que se prove o contrário, não se trata de mudança de domicílio que deveria, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, ser informada ao juízo, razão pela qual não se presume que esta intimação foi válida. 6. A intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa deve ser por carta com aviso de recebimento, mas se a intimação não for cumprida porque não encontrado o endereço, deve-se utilizar o oficial de justiça e, em último caso, o edital. 7. Demonstrado que o autor não tinha interesse em abandonar a causa, por ter realizado atos no processo neste sentido após o prazo de 30 dias do art. 485, III, do CPC, não se mostra plausível a extinção do processo.
8. Na espécie, a recorrente já havia recebido intimação no endereço constante dos autos. Após ficar sem promover os atos que lhe incumbiam por mais de 30 dias, foi enviada intimação por correios para que se manifestasse sobre o interesse na continuidade da lide. O aviso de recebimento retornou com a informação de que o endereço é insuficiente. Por isso, o processo foi extinto sem julgamento de mérito por abandono da causa. Contra essa decisão, foram interpostos diversos recursos pela recorrente, pleiteando a nulidade da intimação e a continuidade da lide. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ).

Se não foi oportunizado ao próprio demandante ter ciência da necessidade de regularizar o feito para evitar a sua extinção prematura,
já que sua intimação pessoal
não foi efetivada (embora o juízo
a quo

a
tenha determinado)
, posto que não foram adotadas medidas para sua efetivação, resta inviável se falar em abandono da causa, uma vez que não houve desídia do recorrente.

Ao contrário, há de se considerar que, muito embora o apelante não tenha peticionado nos autos quando há muito escoado o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo juízo com base em dispositivo legal, o fato de ter se manifestado no processo (antes deste ter sido concluso ao magistrado monocrático)
afasta
o
ânimo inequívoco de abandonar a causa,
o qual é pressuposto para a extinção do processo nesta modalidade.

Portanto, além da incorreção verificada no
iter procedimental
, é possível extrair a ausência de fator objetivo no processo capaz de evidenciar a falta de interesse do autor em seu prosseguimento, uma vez que foi protocolada petição nos autos requerendo a gratuidade da justiça, não se justificando, a meu ver, o decreto extintivo por abandono da causa.

Em que pese tenha agido com prudência e cautela ao intimar o autor para requerer o que lhe era de direito, o magistrado
a quo
não agiu da mesma maneira ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, tendo em vista que, além de não ter providenciado meios a efetivar a prévia intimação pessoal do apelante, não observou que inexistiu atuação desidiosa por parte do autor.

Portanto, diante deste contexto, a meu sentir, constata-se a ocorrência de
error in procedendo
por parte do nobre magistrado
a quo
, o qual necessita ser retificado por meio da
anulação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo.

Neste ponto, vale registrar a impossibilidade de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil) para se analisar o mérito desde logo, na medida em que no caso dos autos nem mesmo houve a angunlarização processual.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível

e
a ele dou
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, em razão da impossibilidade de proceder ao imediato julgamento, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de possibilitar o restabelecimento do regular prosseguimento da presente ação.

É como voto.

1
Súmula nº 240 do STJ – A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...). § 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.